Tribunal: TCU
Processo: 016.686/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9291/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.686/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Tolentino (XXX.280.787-XX); Danielle Tolentino (XXX.788.479-XX); Edineia Tavares da Silva (XXX.676.947-XX); Hadryan Ribeiro Marques Dias (XXX.324.261-XX); Izadora Ribeiro Marques Dias (XXX.325.231-XX); Leila Maris Tolentino (XXX.378.979-XX); Lucia Carvalho Dias (XXX.382.974-XX); Maria da Conceicao de Franca Teixeira (XXX.935.564-XX); Mark Fabricio Izaias da Silva (XXX.929.919-XX); Nailde Teixeira do Nascimento (XXX.772.134-XX); Neuma Nascimento Teixeira (XXX.936.764-XX); Rodrigo Santhiago (XXX.248.691-XX); Romulo Costa Izaias da Silva (XXX.161.407-XX); Zenilda Goncalves Buarque (XXX.236.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.